Tribunal: TJDFT
Processo: 0718623-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE REQUISITOS FORMAIS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGO 1.010, INCISOS I E IV, CPC. PRECLUSÃO LÓGICA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONDUTA OMISSIVA. TEORIA SUBJETIVA. CARACTERIZAÇÃO. DANOS MORAL E MATERIAL DEVIDOS. PENSÃO VINCULADA AO SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA APLICADOS À FAZENDA PÚBLICA. RE 870.947/SE. TEMAS 810, DO STF E 905, DO STJ. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A ausência de qualificação das partes na apelação constitui mera irregularidade, incapaz de obstar o conhecimento do recurso, mormente se a informação consta da inicial e contestação. Preliminar rejeitada.
2. A concordância com o laudo pericial, nos pontos que a parte entendeu lhe serem favoráveis, manifestada em primeira instância, não configura preclusão lógica, tampouco o acréscimo às impugnações caracteriza inovação recursal. O debate direcionado à interpretação conferida pela sentença ao laudo pericial, é matéria afeta ao mérito do recurso, cujo conhecimento se coaduna com os princípios da ampla defesa, sob pena de cerceamento dessa garantia constitucional, mormente considerando a restrição das matérias sujeitas a recurso, na fase de conhecimento do processo, nos termos do rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Preliminares rejeitadas.
3. Em se tratando de conduta omissiva do Estado, incide a teoria subjetiva, que impõe não só a verificação de existência de dano ao indivíduo, mas também do nexo de causalidade entre o evento danoso e a apontada omissão estatal.
4. Constatado que a paciente veio à óbito em razão de foco infeccioso uterino, resultante de endometrite e resquícios placentários do pós-parto, revela-se a responsabilidade civil estatal, decorrente, in casu, da conduta negligente adotada pelos agentes públicos, que tardaram no atendimento prestado à puérpera, a fim de reverter esse quadro, retirando-lhe as chances de recuperação.
5. Conforme decisão do Supremo Tribunal Federal, “é inaplicável a proibição da vinculação ao salário mínimo, prevista na parte final do art. 7, inc. IV, da Constituição Federal, como base de cálculo e atualização de pensão decorrente de ato ilícito” (RE 140940, Re. Ministro Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 15.09.1995; ARE 1276257, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Data de julgamento: 01.06.2021, Publicação: 04.06.2021)
6. No caso, sobre os valores nominais da condenação não tributária imposta à Fazenda Pública deve incidir a correção monetária pelo IPCA-E, conforme tese firmada pelo Excelso STF por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE e acrescidos dos juros de mora, na forma prevista pelo art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09 (Temas 810, do STF e 905, do STJ).
7. Recurso voluntário e remessa necessária conhecidos e providos em parte.